Tribunal: TJDFT
Processo: 0746629-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746629-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MAX ELETRONICOS LTDA, CLAUDIO ROGERIO BENJAMIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO SAFRA S.A., contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0715825-07.2019.8.07.0001) ajuizada contra MAX ELETRÔNICOS EIRELI E CLAUDIO ROGERIO BENJAMIM, que, no que pertine à controvérsia recursal, indeferiu a pesquisa, de forma reiterada por prazo indeterminado ou, em pedido subsidiário, por 30 (trinta dias), por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, e também indeferiu o arresto executivo contra a empresa executada, sob os seguintes fundamentos: Executado CLÁUDIO ROGÉRIO BENJAMIM citado (id. 138619322), sem oposição de embargos à execução (id. 143202723). Pendente a citação de MAX ELETRÔNICOS EIRELI. Indefiro a pesquisa de endereços quanto à empresa executada, porquanto já realizada nos autos, conforme id. 53491758. Indefiro, igualmente, o arresto executivo, uma vez que tal medida é apenas possível quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis à realização da citação, o que ainda não ocorreu na espécie. Para tanto, deverá a autora fundamentá-lo adequadamente, indicando expressamente quais foram os endereços informados nos autos e os respectivos resultados (ID's) das diligências, de forma a demonstrar concretamente o esgotamento das buscas pelo citando. Por outro lado, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro, quanto ao executado citado (CLÁUDIO ROGÉRIO BENJAMIM), a pesquisa de bens através dos sistemas disponíveis ao juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. No entanto, indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. A fim de viabilizar a pesquisa ora deferida, o exequente deverá trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de se entender pela desistência da medida. Vindo, proceda-se à pesquisa de bens apenas quanto ao executado CLÁUDIO ROGÉRIO BENJAMIM (citado). (...) (ID 174426530 - autos originários). Nas razões recursais (ID 52962214), o agravante narra que “ajuizou a presente execução em fundada em cédula de crédito bancário inadimplida pelas agravadas, sendo que até o momento houve apenas a citação de uma das partes, no caso, o codevedor CLAUDIO, sócio administrador da empresa, o qual sequer efetuou o pagamento do débito exequendo, para satisfação parcial do crédito exequendo”. Argumenta que “não há qualquer óbice à realização das pesquisas requeridas utilizando-se da repetição programada por 30 dias, sendo evidente que esta auxiliará o credor no adimplemento do crédito perseguido”, até porque a execução perdura desde 2021, sem satisfação, nem mesmo parcial, da dívida exequenda. Em relação ao SISBAJUD, pontua que a “ferramenta tem fundamento na busca pela obtenção da satisfação do crédito, como também para que seja feita em tempo razoável, contribuindo com a efetividade da prestação jurisdicional”. Transcreve precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quanto à empresa executa, o agravante informa ser válida a constrição, por meio de arresto, antes de sua citação, porque “o próprio CPC permite o bloqueio de valores antes da efetivação de citação do executado, a título de arresto, conforme expressamente autoriza o artigo 830, CPC”, até porque o sócio administrador da empresa já foi devidamente citado. Sobre a concessão da tutela antecipada, o agravante sustenta que “o periculum in mora se revela pelo fato de que a demora poderá ensejar na dilapidação do patrimônio dos devedores, ou ainda, remanejamento de valores eventualmente depositados para evitar a constrição, tornando ineficaz a medida” e que “quanto ao fumus boni juris, este é inequívoco, deferimento da medida vai de encontro ao artigo 139, IV do Código de Processo Civil e à jurisprudência pacífica dos Tribunais”. Por fim, o agravante requer o provimento do recurso para ser deferida busca de ativos financeiros “nas modalidades de penhora e arresto com reiteração automática (teimosinha) na plataforma SISBAJUD por período indeterminado, em nome dos agravados, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (teimosinha) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 dias”. Preparo recolhido e apresentado (ID 52962215 e 52962217). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, ainda não foi realizada nenhuma das pesquisas individuais nos sistemas disponíveis, até porque tal providência foi determinada na própria decisão agravada, ao deferir a pesquisa de bens através do SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em relação ao executado já citado CLÁUDIO ROGÉRIO BENJAMIM, sócio administrador da empresa executada. Apesar de serem as primeiras buscas de ativos, o Juízo a quo, de forma diligente, determinou que a pesquisa via SISBAJUD ocorresse de forma reiterada por 7 (sete) dias. Diante de tal cenário, por hora, não se mostra necessária que a pesquisa via SISBAJUD se estenda, reiteradamente, por 30 (trinta) dias. Salienta-se ser totalmente inviável que tal pesquisa seja realizado nos moldes propostos pelo agravante, a saber, de forma reiterada por prazo indeterminado, sob pena de ofensa ao princípio de duração razoável do processo, extraído do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e art. 6o do Código de Processo Civil[3]. Sobre o arresto, é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. Com o objetivo de cumprir a obrigação, o art. 830 do Código de Processo Civil[4] possibilitou de forma específica que, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestará tantos bens quantos bastem para garantir a execução (arresto executivo). Deve ser autorizada, excepcionalmente, a medida, após ponderada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas pelo Juízo no exercício do poder de cautela. Em outras palavras, devem estar preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[5], em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea – arresto – para a assegurar o direito. Além disso, está condicionada à tentativa frustrada de citação do devedor, no caso, a empresa executada. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se exige o esgotamento ou exaurimento das tentativas de citação do devedor para ser determinado, quando preenchido os requisitos legais, o arresto executivo on-line: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. (...) (AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.); PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) No mesmo sentido, eis julgado dessa 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS. POSSIBILIDADE. ART. 830 E 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização da medida constritiva de arresto executivo contida no artigo 830 do Código de Processo Civil é possível como medida acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens. 2. O arresto cautelar executivo é subordinado à não localização do executado pelo Oficial de Justiça e a localização de bens penhoráveis. 3. No caso dos autos, apesar de não terem se esgotado as diligências de citação, já foram realizadas várias tentativas frustradas de localização da parte executada, restando cabível o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752549, 07174669120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023.) Verifica-se que a execução foi proposta em 12/06/2019 e, desde então, inúmeras tentativas de localização da empresa executada, a fim de ser citada, findaram infrutíferas (ID 40406980; 72708272; 100739138; 123176069; e 170835513 – autos originários), o que, em tese, autorizaria a utilização do arresto de bens. Apesar de haver probabilidade do direito quando ao arresto pleiteado, não se faz presente a urgência imperiosa para antecipação da tutela recursal. Ora, não há qualquer indicativo de que a empresa executada está dilapidação seu patrimônio ou desviando de valores eventualmente depositados para obstar a constrição, como alegado pela parte agravante. A situação será melhor examinada após a devida formação do contraditório, caso a parte adversa responda ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL POSTULADA. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, pessoalmente no endereço em que foi citada (ID 138619322 - Pág. 1 - autos originários), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[6]). Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [6] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;